Tribunal: TJPA
Processo: 0816696-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6111 - Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816696-91.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDREZA CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0816696-91.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: ANDREZA CARDOSO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por segurada contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação de restabelecimento de benefício de auxílio-acidente e conversão em aposentadoria por invalidez, com fundamento na inexistência de incapacidade laboral ou nexo causal reconhecido em perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente o conjunto probatório e reconhece a inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal com o trabalho, afastando implicitamente a tese de concausalidade e a necessidade de nova perícia.

4.

O voto condutor destaca que a perícia judicial analisou os documentos médicos apresentados, inclusive os laudos particulares, prevalecendo o laudo oficial por sua imparcialidade e adequação técnica.

5.

A alegação de omissão quanto ao pedido de nova perícia foi rejeitada, pois o acórdão considerou suficientes os fundamentos periciais e ausente prova de vício técnico.

6.

Inexiste afronta ao dever de fundamentação, pois a decisão embargada analisou os pontos essenciais à solução da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A prevalência do laudo pericial judicial, quando idôneo e coerente, afasta a necessidade de nova perícia ou de valoração diferenciada de documentos unilaterais.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, tampouco viabilizam prequestionamento desvinculado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei 8.213/91, arts. 21, I; 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 2433057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019; TJPA, ApCiv nº 2508499, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
Andreza Cardoso do Nascimento
, em face do Acórdão de ID nº 27967134, oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Acidente cumulada com pedido de conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-acidente, cumulado com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez e tutela provisória de urgência, ajuizado contra o INSS. A autora alegou agravamento de patologias decorrentes das condições de trabalho e requereu o restabelecimento do benefício, afastado por laudo pericial que não reconheceu incapacidade laborativa ou nexo causal com as atividades desempenhadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao restabelecimento do auxílio-acidente e à conversão em aposentadoria por invalidez diante das alegadas patologias e da documentação médica apresentada; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial prevalece sobre demais provas documentais, em especial quanto à existência de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, seja total ou parcial, temporária ou permanente, bem como afasta o nexo causal entre as patologias alegadas e o exercício das atividades profissionais, atestando a aptidão da autora para o trabalho. 4. O conjunto probatório não apresenta elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, destacando-se que a perícia analisou toda a documentação médica acostada aos autos, reconhecendo eventual limitação apenas em casos específicos e restritos a períodos de crise, não caracterizando incapacidade contínua. 5. A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial, salvo prova inequívoca em sentido contrário, prevalece como critério técnico para a concessão ou restabelecimento de benefícios por incapacidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 6. O juízo de origem fundamentou a sentença de acordo com a legislação previdenciária vigente e os precedentes desta Corte, não havendo vício apto a ensejar nulidade ou reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial prevalece como elemento decisivo na análise de benefícios por incapacidade, salvo quando infirmado por prova robusta em sentido contrário. 2. A concessão ou restabelecimento de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez exige a comprovação, por meio de perícia oficial, de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho, não se configurando com base apenas em laudos particulares e atestados médicos. 3. Não caracterizada a incapacidade para o trabalho ou o nexo causal, é indevido o restabelecimento do benefício e a concessão de aposentadoria por invalidez.

Inconformada com o decisum, Andreza Cardoso do Nascimento opôs o presente aclaratório. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da embargante aduz que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes ao deixar de enfrentar argumentos essenciais ventilados na apelação, notadamente acerca dos vícios no laudo pericial, a ausência de manifestação sobre a tese da concausalidade, a desconsideração de laudos médicos particulares e relatórios psiquiátricos acostados aos autos, e ainda o silêncio quanto ao pedido de realização de nova perícia médica.

Sustenta, em primeiro lugar, que houve omissão quanto à aplicação do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, que trata da hipótese de concausalidade no reconhecimento de acidente de trabalho, tese amplamente fundamentada na apelação, sendo reiterada a necessidade de pronunciamento judicial específico sobre a referida norma legal, sob pena de violação ao prequestionamento.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado deixou de valorar devidamente os laudos médicos particulares e os relatórios psiquiátricos que atestam a persistência da incapacidade laborativa da autora, inclusive com agravamento de patologias decorrentes de assédio moral, requerendo manifestação expressa nos termos dos arts. 373, I, e 489, §1º, IV, do CPC.

Reclama também omissão quanto ao pedido de realização de nova perícia médica, em razão da deficiência técnica do laudo pericial judicial, que não teria considerado elementos psicossociais e históricos laborais relevantes à análise do caso concreto, o que justificaria nova instrução probatória, nos moldes do art. 480 do CPC.

Por fim, sustenta a violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e ao art. 489, §1º, incisos I a IV, do CPC, pois o acórdão, ao deixar de enfrentar tais pontos, comprometeu a prestação jurisdicional efetiva, obstando o acesso às instâncias superiores.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas, com o reconhecimento expresso das matérias suscitadas, viabilizando, inclusive, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Apesar de devidamente intimado, o embargado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos pela recorrente não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar as teses relativas à concausalidade, aos vícios do laudo pericial, à desconsideração de laudos médicos particulares e ao pedido de realização de nova perícia. No entanto, tais alegações carecem de amparo, diante da análise exaustiva empreendida pela Turma Julgadora, a qual enfrentou todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia, com fundamentação clara, completa e coerente.

No tocante à alegada omissão quanto à tese da concausalidade e à aplicação do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, o acórdão impugnado consignou expressamente que o laudo pericial judicial, produzido por
expert
nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de nexo causal entre as patologias da autora e o exercício de sua atividade profissional, restando ausente qualquer fator agravante oriundo do ambiente de trabalho. Não se trata, portanto, de ausência de enfrentamento da tese jurídica, mas de sua rejeição com base na prova técnica regularmente produzida e reputada idônea.

Quanto à alegação de desconsideração dos laudos médicos particulares e relatórios psiquiátricos, também não procede. O voto condutor do acórdão registra de forma explícita que a perícia judicial considerou a documentação médica acostada aos autos, inclusive esclarecendo que as limitações da autora somente seriam relevantes em períodos específicos de crise, não caracterizando incapacidade contínua, tampouco permanente. A prevalência do laudo judicial em detrimento de documentos unilaterais é orientação consolidada, sobretudo diante da natureza imparcial e técnica do exame pericial judicial.

Ademais, a decisão embargada também não deixou de apreciar o pedido de nova perícia. Ainda que não tenha enfrentado o pleito de forma destacada, deixou claro que não havia nos autos qualquer elemento que infirmasse as conclusões do laudo oficial ou que demonstrasse vício técnico a ensejar sua renovação. Assim, ao concluir pela suficiência do laudo produzido, o acórdão implicitamente afastou a necessidade de repetição do ato pericial, conforme autorizado pelo art. 480 do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

No que se refere à suposta violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC), também não há razão jurídica. O voto condutor do acórdão analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e expôs de forma lógica e articulada as razões que conduziram à improcedência do pedido de restabelecimento de benefício e à negativa de provimento do recurso de apelação. Não se exige, como se pretende, a resposta literal a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim o enfrentamento dos temas relevantes e pertinentes à solução da causa — o que foi rigorosamente observado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (STJ - AgInt no REsp: 1973869 SP 2021/0371558-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)
.

Assim, as alegações contidas nos embargos não revelam omissões, mas mera irresignação com o desfecho da causa, buscando-se, por meio inadequado, a rediscussão da matéria fática e jurídica já exaustivamente enfrentada no acórdão, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025